Tribunal: TJMT
Processo: 0028162-32.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028162-32.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 737.471.061-53 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANA MARIA ROSA TREVISAN - CPF: 013.727.541-21 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO PACELIUKA - CPF: 383.861.271-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE PAULO EDUARDO E PROVEU O RECURSO DE MARIA DO SOCORRO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028162-32.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO PACELIUKA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
RECURSO DO RÉU PAULO
– READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – DEVIDA VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 630 DO STJ – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA, APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O SEMIABERTO – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTERIOR HÁ MAIS DE 10 ANOS – AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA E DE MAUS ANTECEDENTES –
APELO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ
–
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – AUTOMÓVEL NÃO UTILIZADO DE FORMA REITERADA PARA O COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – HABITUALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME – RESTITUIÇÃO PERTINENTE – PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
–
RECURSO DO RÉU PAULO PROVIDO PARCIALMENTE, PARA READEQUAR A PENA, E APELO DE MARIA PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O art. 42 da Lei n° 11.343/2006 permite a valoração da quantidade da droga para majorar a pena-base.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

A condenação anterior, alcançada pelo período depurador, não pode ser considerada como reincidência ou maus antecedentes.

A exclusão da reincidência autoriza o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e a modificação do regime prisional para o semiaberto.

A comprovação da propriedade e da origem lícita do veículo apreendido, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se a restituição à proprietária de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028162-32.2019.8.11.0042

APELANTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA, MARIA DO SOCORRO PACELIUKA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por PAULO EDUARDO DE SOUZA e MARIA DO SOCORRO PACELIUKA, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Código 586336), que condenou o réu Paulo pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime fechado, assim como decretou o perdimento do veículo apreendido – art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

PAULO EDUARDO DE SOUZA requer: 1) a redução da pena-base, porquanto as circunstâncias judiciais foram indevidamente negativadas; 2) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3) o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado singular considerou anotação criminal alcançada pelo período depurador; 4) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e a alteração do regime prisional, dada a exclusão da reincidência; 5) a restituição do veículo apreendido.

MARIA DO SOCORRO PACELIUKA almeja a restituição do automóvel apreendido, por ser a legítima proprietária e não ter conhecimento que o réu Paulo – seu genro – iria transportar droga em seu veículo.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo de PAULO, para afastar a agravante da reincidência e modificar o regime para o semiaberto, e pelo provimento do recurso de MARIA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0028162-32.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 24 de junho de 2019, por volta das 14h40min, na avenida das Seringueiras, bairro Jardim das Palmeiras, e na residência particular situada na rua 11, n.° 25, quadra 14, bairro Morada do Ouro II, ambos nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PAULO EDUARDO DE SOUZA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e ter em depósito drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, investigadores de polícia da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes receberam informações de que um
indivíduo, vulgo “Coração Valente”, estaria conduzindo o veículo Ford Ka, de cor preta, placa QCB-3230, para entregar certa quantidade de droga na avenida das Seringueiras, nas proximidades da casa n.° 221, no bairro Jardim das Palmeiras, nesta capital
.

Então, de posse dessas informações, os policiais civis deslocaram-se para o local indicado e, em dado momento, visualizaram mencionado veículo trafegando pela avenida das Seringueiras, nas imediações da residência onde seria realizada a entrega do entorpecente, sendo feito o seu acompanhamento.

Quando o suspeito, ora denunciado,
desceu do veículo Ford Ka, foi abordado pelos investigadores de polícia. Feita a revista pessoal, foram encontrados entorpecentes em poder do denunciado, sendo que ele admitiu para a equipe que estava na iminência de vender o material ilícito apreendido, inclusive revelou que em sua casa havia mais um pedaço da mesma substância
.

Ato contínuo,
dando continuidade a diligência, após a esposa do denunciado ter permitido a entrada no imóvel, os investigadores realizaram buscas na residência do denunciado, situada na rua 11, n.° 25, quadra 14, bairro Morada do Ouro II, nesta capital. Na ocasião, o denunciado apontou que a droga estava na cozinha, assim, foi encontrado ácido bórico em cima da geladeira e uma barra de substância análoga a pasta base de cocaína na primeira gaveta do armário da pia; além disso, havia utensílios e materiais sabidamente utilizados para preparar os entorpecentes, como um frasco contendo resquícios de lidocaína
, conforme o termo de apreensão de fl. 12.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.56413-01, acostado às fls. 14/16-IP, concluiu que
01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra, na forma de tablete, pesando 481,34g (quatrocentos e oitenta e um gramas e trinta e quatro centigramas), e 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, com massa de 113,14g (cento e treze gramas e catorze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS. Além disso, havia resquícios de cocaína em um plástico transparente.

Referido laudo também atestou que
01 (uma) porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, com massa de 253,52g (duzentos e cinquenta e três gramas e cinquenta e dois centigramas), e 01 (uma) porção também de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, pesando 7,87g (sete gramas e oitenta e sete centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para ÍONS BORATO1 (ácido bórico)
, substância que possui, em determinadas circunstâncias, venda controlada pela Polícia Federal, conforme a Lista IV da Portaria no 169/MJ, de 21/02/2003.

Infere-se que Flávio Rodolfo Santana Pereira era a pessoa que tinha pedido droga para o denunciado naquele momento, segundo ele próprio afirmou para a autoridade policial “(...) que pediu o valor de R$ 20,00 reais de pasta base para o rapaz que o mesmo conhece pelo apelido de “coração valente”. Que quando o carro estacionou na frente de sua residência, antes do mesmo pegar o entorpecente, os policiais abordaram o carro na rua. Que o suspeito estava no interior de sua residência, nem chegando a pegá-las (...)” (fl. 11-IP).”

Do apelo de
PAULO EDUARDO DE SOUZA

O apelante requer apenas a readequação da pena imposta, não se insurgindo quanto à autoria delitiva.

Na primeira fase, o magistrado singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar, corretamente, a quantidade de droga apreendida – quase 600 gramas de cocaína –,
in verbis
:

“Na hipótese, foram apreendidos 594,48g (quinhentos e noventa e quatro gramas e quarenta e oito centigramas) de “COCAÍNA”, que demonstra o dolo intenso do condenado e justifica a exasperação da pena acima do mínimo legal. (...). Desse modo, em virtude da quantidade de droga, AUMENTO a pena em 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.”

Assim sendo, não há qualquer reparo a ser realizado na pena basilar.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou a agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“Por outro lado, reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal,
em relação à condenação por tráfico ilícito de drogas, referente aos Autos no 21/2008, que tramitou perante a 1a Vara da Justiça Federal da Comarca de Cáceres, conforme se denota pelos antecedentes criminais encartados à fl. 96
. Por isso, MAJORO a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa.”

Em consulta à tramitação eletrônica do referido processo, extraem-se as seguintes informações:

“
DATA DO FATO: 14/12/2005
(PRISÃO EM FLAGRANTE, cf. Auto de Prisão de fls. 11/14)

RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 15/2/2006

DATA DA SENTENÇA: 27/3/2006
- fls. 16/25

PENA: 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão (...).”

Embora não seja possível identificar a data da extinção da punibilidade do agente, o supracitado processo foi extinto em 2009.

Em pesquisa ao sistema SEEU, verifica-se que há apenas a guia de execução provisória do fato em análise nesta Apelação Criminal, inexistindo qualquer outro registro de condenação anterior.

Considerando as informações acima transcritas e a data do cometimento do crime destes autos – em
24.6.2019
–, conclui-se que a condenação anterior, sopesada pelo magistrado para reconhecer a reincidência, havia sido alcançada pelo período depurador.

Portanto, impõe-se afastar a agravante da reincidência, como, aliás, bem pontuou a i. PGJ, em seu substancioso parecer,
in verbis
:

“Na hipótese, verifica-se que a Magistrada singular utilizou a condenação proferida nos autos n. 21/2008 como agravante da reincidência. Muito embora não exista informações a respeito da extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento da pena,
evidente que ocorreu o prazo depurador, haja vista que no referido processo o réu sofreu uma condenação de 04 anos e 06 meses de reclusão, o que impede a aplicação como reincidência e, pelo que se observa, o interregno de tempo ultrapassado é superior a dez anos
.”

Quanto ao pedido de reconhecimento da confissão espontânea, o apelante negou o tráfico de drogas e afirmou que o entorpecente apreendido seria destinado ao seu consumo.

A
“incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”
(STJ, Súmula 630).

Desse modo, inexistindo agravantes ou atenuantes, fixo a pena em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz da causa não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, ao sopesar a mesma condenação que reconheceu como reincidência –
“possuindo uma condenação transitada em julgado, por crime análogo ao presente, consoante denota pelos antecedentes criminais encartados à fl. 96”
.

Entretanto, continuo a me posicionar no sentido de ser inadmissível a utilização de condenação anterior que tenha ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos – contado do cumprimento ou da extinção da pena até a infração posterior –, como maus antecedentes, tampouco para afastar o tráfico privilegiado.

Em outras palavras, entendo que se o agente não pode ser considerado reincidente, diante do transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a existência de condenação anterior, igualmente, não pode implicar em maus antecedentes,
a prejudicar sua situação processual,
conforme já decidi em julgamentos anteriores (AP. no 0000883-29.2016.8.11.0090, 15/08/2017; AP. no 0001309-77.2014.8.11.0036, 23/02/2016).

Por corolário logico, a mesma condenação também não pode ser valorada para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Não ignoro que há entendimentos em sentido contrário, máxime os inúmeros precedentes do STJ e deste Tribunal – inclusive desta Câmara Criminal –, reconhecendo que condenações anteriores, alcançadas pelo período depurador, podem ser consideradas como maus antecedentes, e, por consequência, afastar o tráfico privilegiado.

Todavia, ainda que a matéria versada encontra-se pendente de julgamento pelo STF, sob a sistemática da repercussão geral (RE no 593818), a Segunda Turma firmou posicionamento de que, se decorridos mais de 5 (cinco) anos desde a extinção da pena da condenação anterior, não é possível a valoração dos maus antecedentes,
in verbis
:

“Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes.”
(HC 157574 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019)

“Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.”
(RHC 166533 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 31-07-2019 PUBLIC 01-08-2019)

Diante desse contexto, reconheço a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor do apelante, na fração mínima de 1/6 (um sexto), ao sopesar a alta nocividade da droga apreendida (cocaína) e o
modus operandi
empregado na distribuição do entorpecente (delivery).

Com efeito, inexistindo outras causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa
, sem substituição.

Noutro giro, afastada a reincidência, estabeleço o regime semiaberto, conforme, aliás, bem anotou a i. PGJ,
in verbis
:

“Quanto ao pedido fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena,
entendo cabível, uma vez que a pena fixada não ultrapassa 08 (oito) anos, e além do mais, o réu não pode ser considerando reincidente, conforme os argumentos delineados acima, nos termos do art. 33, §2°, “b”, do Código Penal
.”

Por fim, o apelante não tem legitimidade para requer a restituição do veículo apreendido.

Do recurso de
MARIA DO SOCORRO PACELIUKA

Nas razões recursais, a apelante MARIA sustenta ser a proprietária do veículo apreendido – FORD KA, de cor preta, Placa: QCB-3230 –, o qual foi adquirido de forma lícita, sendo que, embora estivesse em poder do seu genro – o apelante PAULO – no dia da apreensão, não era utilizado para fomentar o tráfico drogas.

Segundo se depreende dos autos, o apelante PAULO foi preso em flagrante, na condução do veículo, transportando 1 (uma) porção de cocaína, cuja substância entorpecente estava escondida dentro das suas vestes e seria entregue ao usuário Flávio Rodolfo Santana Pereira. Em continuidade às diligências, os policiais encontraram a maior quantidade da droga (quase 500 gramas) na residência de PAULO.

O magistrado singular decretou o perdimento do bem, sob os seguintes fundamentos:

“(...) considerando que,
o automóvel FORD KA, de Cor preta, Placa: QCB-3230,
foi utilizado no tráfico ilícito de entorpecentes, visto que a polícia civil recebeu denúncias anônimas acerca do veículo, onde o denunciante informou que
o motorista do referido veículo iria realizar uma entrega de entorpecente, fato que se concretizou, uma vez que o condenado foi preso em flagrante transportando e trazendo consigo entorpecentes, conforme fundamentação supra, comprovando-se assim que o veículo foi utilizando para a prática do delito
. (...). DETERMINO o perdimento de 01 (um) automóvel Ford Ka, de Cor preta, Placa: QCB-3230, em favor ao FUNESD, CNPJ n°. 03.507.415/0020-07,
posto que claramente foi utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes, consoante fundamentação supra
.”

Sabe-se que a decretação de perdimento do veículo somente é autorizada quando for comprovada a utilização reiterada para a prática da traficância, assim como quando evidenciado que o bem foi adquirido com o produto do tráfico.

No caso, embora o automóvel estivesse em poder do apelante PAULO no dia dos fatos, não há nenhuma prova
concreta
no sentido que era utilizado para o cometimento reiterado do tráfico de drogas, ou seja, inexiste relação do bem com a traficância.

Em outras palavras,
o veículo apreendido não era utilizado como instrumento para o cometimento reiterado da traficância, mas, sim, foi o meio de transporte empregado pelo apelante PAULO, particularmente para prática daquele delito, naquele dia.

Lado outro, a apelante MARIA, além de não figurar como ré neste processo, comprova a propriedade do automóvel, juntando a sua CNH e a nota fiscal do veículo, emitida por Citável Distribuidora de Veículos Novos em seu favor, no dia
5.12.2017
.

Logo, a
comprovação da propriedade e da origem lícita do veículo apreendido, somada à ausência de provas de que era utilizado habitualmente na traficância ou que constituísse proveito do fato criminoso, impõe-se restituí-lo à proprietária de boa fé, conforme, aliás, bem consignou a i. PGJ, em seu substancioso parecer, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:

“(...) para decretação de perdimento de um veículo, não basta que este faça parte do cenário onde alguém foi preso por tráfico de drogas, ou seja, há necessidade de se comprovar a existência de um nexo etiológico entre o delito e o objeto empregado para sua prática.

Com relação ao uso na atividade criminosa, firmou-se o entendimento no Eg. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser necessária para o perdimento dos bens a demonstração de que eram utilizados habitualmente ou que tenham sido preparados especificamente para a prática ilícita, isto é,
exige-se para o perdimento a demonstração de que eram utilizados habitualmente ou que tenham sido preparados especificamente para a prática do ilícito, não bastando, portanto, a demonstração da utilização isolada
. (...).

Além disso,
não há qualquer evidência, e nem provas produzidas de que o veículo tenha sido adquirido com produto da narcotraficância
.

Por oportuno, saliento que para comprovar a propriedade do veículo,
a apelante juntou nos autos a sua carteira de motorista, uma cópia da nota fiscal da compra do veículo em nome dela (...), para a Citável Distribuidora de Veículos, no dia 05 de dezembro de 2017
.

Há ainda que
se destacar que inexiste, e nem mesmo foi citado em sentença à possibilidade de haver um conluio entre o Paulo Eduardo de Souza e a apelante
, caracterizando um vínculo associativo com o objetivo de praticar o crime de tráfico.
Na realidade, é possível concluir que a apelante, na condição de terceira de boa-fé, e como qualquer pessoa que confia no genro, emprestou o veículo sem saber o fim ao qual seria destinado
. (...).

Pelos fundamentos predelineados, entendo se deva dar provimento ao recurso, determinando-se a restituição do bem, veículo Ford KA SE 1.0 HA B, modelo 2017/2018, de cor preta, placas QCB-3230, Renavam 1137416456, à apelante, Maria do Socorro Paceliuka.”

Trago, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal:

“Se “o apelante demonstrou cabalmente a propriedade do bem, não há nenhuma prova de que tenha participado da atividade criminosa ou tenha obtido lucro, visto que sequer foi denunciado no processo principal” e “a instrução processual já se encerrou, não subsistindo qualquer interesse processual”, o veículo deve ser restituído ao apelante (Parecer da PGJ - fls. 64/66). “Impõe-se a restituição do veículo apreendido na hipótese em que não restou comprovada a relação direta e intencional como instrumento do crime ou sua aquisição como produto do tráfico de entorpecentes.” (TJMG, Ap no 1.0342.18.008022-4/001) .”
(N.U 0006610-76.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“Afigura-se devida a restituição do veículo apreendido ao terceiro de boa - fé , cuja propriedade e origem lícita estejam devidamente comprovadas nos autos, mormente quando não há elemento de prova capaz de demonstrar a habitualidade de sua utilização para a venda de entorpecentes.”
(N.U 0006972-07.2017.8.11.0002, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial
,
PROVEJO PARCIALMENTE
o apelo de
PAULO EDUARDO DE SOUZA para readequar a sua pena a
4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, em regime semiaberto, e
PROVEJO
o recurso de
MARIA DO SOCORRO PACELIUKA para restituir o veículo Ford KA SE 1.0 HA B, modelo 2017/2018, de cor preta, placas QCB-3230, Renavam 1137416456, em seu favor.

Delego ao Juízo de origem a expedição de alvará de soltura em favor de
PAULO EDUARDO DE SOUZA, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020